Tribunal: TJPA
Processo: 0802602-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802602-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL PEREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pelo crime do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. prisão preventiva decretada na sentença. condenação pelo tribunal do júri.

arguição de ilegalidade da execução provisória da pena. inocorrência. fundamentação idônea do decreto preventivo. presença dos requisitos do art. 312 do cpp. necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. condições pessoais favoráveis. irrelevância. medidas cautelares alternativas. insuficiência.
constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Na hipótese,

o crime de homicídio doloso foi praticado no dia
23/03/2019
, tendo o paciente sido preso em flagrante e a custódia convertida em preventiva. O coacto permaneceu segregado preventivamente até
20/02/2020, quando teve a prisão substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP, por decisão liminar proferida pelo STJ. Ao ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou-o, em 14/02/2023, por homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP, sendo fixada uma pena final e unificada pelo concurso material em 15 (quinze) anos de reclusão, ocasião em que fora novamente decretada a sua prisão preventiva, negado, portanto, o direito de recorrer em liberdade;

2.

A prisão cautelar foi redecretada e negado o direito do coacto recorrer em liberdade, com o intuito de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Fundamentou, o juiz sentenciante, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois entendeu que o paciente pode tentar se ausentar da comarca para evitar a sua responsabilização pelo processo e, consequentemente, a submissão à reprimenda corporal.
Desse modo,
restou demonstrado nos autos que a prisão do coacto não deriva de execução provisória da pena, como quer fazer crer a impetração, mas sim resulta de decreto preventivo, fundamentado na presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP. Vale ressaltar que a medida extrema fora, inclusive, requerida pelo Órgão Ministerial, pleito este acolhido pela autoridade coatora que, na parte final do édito condenatório, decretou-a ao entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 01 de junho de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de RAFAEL PEREIRA LOPES, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, I e IV do Código de Processo Penal, tendo como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém - PA.

Aduz o impetrante, ID. 12727000, que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 14/02/2023, sendo condenado ao cumprimento da pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, em decorrência da prática do homicídio qualificado nos termos do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. Afirma que a custódia cautelar do coacto já havia sido revogada e, ao prolatar a sentença, o MM. Juiz redecretou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Esclarece que a Defesa manifestou interesse em recorrer, com base no art. 593, III, alínea “a”, “b”, “c” e “d” do CPP.

Sustenta que não há nenhum elemento concreto que justifique a imposição da custódia prisional ao paciente, considerando que o mesmo aguardou em liberdade o julgamento do júri, sem notícias de reiteração delitiva, tampouco ficou demonstrado risco à orem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, de acordo com os termos do artigo 312, do CPP. Requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para declarar a ilegalidade da prisão preventiva decorrente da imediata execução provisória da pena determinada pela condenação pelo Tribunal do Júri, em desfavor do paciente, em desconformidade com entendimento firmado pela Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, para que possa recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva, ante a necessidade e adequação da medida, por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Juntou documentos ID’s. 12727001 / 12727011.

Distribuídos os autos do presente
writ
, ID. 12852545, coube a relatoria do feito a Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, a qual reservou-se a apreciar o pedido de liminar após apresentação das informações, as quais
foram prestadas pela autoridade coatora (ID
nº 12908133).

A liminar foi indeferida.
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
. Os autos vieram-me conclusos para julgamento, em 14/04/2023, após despacho indicando a prevenção ao
Habeas Corpus
nº 0810534-42.2019.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi acusado de ter matado a vítima Luigi Augusto Costa de Vasconcelos, no dia 23/03/2019, com golpes de arma branca. O coacto foi preso em flagrante em 23/03/2019, e teve a custódia convertida em preventiva, sendo a denúncia oferecida, em 05/04/2019, e devidamente recebida no dia 09/04/2019. Posteriormente, foi pronunciado pela prática do crime do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP. Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado sob minha relatoria, em 31/08/2020, sendo-lhe negado provimento. Em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 20/02/2020, no RHC nº 124.154/PA, foi deferida a liminar substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

O coacto foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e, no dia 14/02/2023, o Conselho de Sentença condenou-o por homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP, sendo fixada uma pena final e unificada pelo concurso material em 15 (quinze) anos de reclusão, ocasião em que fora decretada a sua prisão preventiva, negado, portanto, o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, recebido pelo juízo
a quo
em 23/03/2023, o qual encontra-se aguardando as razões e contrarrazões recursais para encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme informações prestadas.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face da parte final da sentença condenatória que decretou a prisão cautelar do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Argui, em suma,
ilegalidade da prisão preventiva decorrente da imediata execução provisória determinada pela condenação pelo Tribunal do Júri, em desconformidade com entendimento firmado pela Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43,44 e 54.

No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Na hipótese, conforme relatado, o crime de homicídio doloso foi praticado no dia
23/03/2019
, tendo o paciente sido preso em flagrante e a custódia convertida em preventiva. O coacto permaneceu segregado preventivamente até
20/02/2020, quando teve a prisão substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP, por decisão liminar proferida pelo STJ. Ao ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou-o, em 14/02/2023, por homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP, sendo fixada uma pena final e unificada pelo concurso material em 15 (quinze) anos de reclusão, ocasião em que fora
novamente decretada a sua prisão preventiva
, negado, portanto, o direito de recorrer em liberdade, conforme se observa na parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Por outro lado,
ante
pedido do MPPA
e o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que
em relação ao acusado agora conhecedor da sua condenação poderá a meu ver tentar se ausentar dessa cidade para assim evitar a sua responsabilização por esse processo, assim, para garantia da aplicação da lei penal, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para decretação da sua prisão preventiva
. Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena de 15 (quinze) anos de reclusão no tocante a ele, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata),
bem como,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal entendo por certo DECRETAR a prisão preventiva do acusado condenado, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade
. Nesta oportunidade determino a imediata expedição de mandado de prisões preventiva, e, por força de sentença penal condenatória recorrível em desfavor do acusado, sendo que dou cumprimento a ordem de prisão nessa oportunidade. Nesta oportunidade considerando que o acusado está a partir de agora preso por esse processo determino a imediata expedição de GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA devendo a mesma ser encaminhada ao Juízo competente para sua execução, o que aliás é até mais favorável ao acusado”.

Assim sendo, verifica-se que a prisão cautelar foi redecretada e negado o direito do coacto recorrer em liberdade, com o intuito de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Fundamentou, o juiz sentenciante, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois entendeu que o paciente pode tentar se ausentar da comarca para evitar a sua responsabilização pelo processo e, consequentemente, a submissão à reprimenda corporal.

Desse modo, em que pese o juízo coator tenha manifestado que se filia ao entendimento segundo o qual o artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal, deve ter aplicabilidade imediata, nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal,
restou demonstrado nos autos que a prisão do coacto não deriva de execução provisória da pena, como quer fazer crer a impetração, mas sim resulta de decreto preventivo, fundamentado na presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP. Vale ressaltar que a medida extrema fora, inclusive, requerida pelo Órgão Ministerial, pleito este acolhido pela autoridade coatora que, na parte final do édito condenatório, decretou-a, conforme exposto alhures.

Portanto, não há que se falar em execução provisória da pena, violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou ainda, em caracterização de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. No mesmo sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE INVIÁVEL. DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TRIBUNAL DO JÚRI
. CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL REVELOU TEMOR GERADO NA COMUNIDADE LOCAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado (condenação contrária à prova dos autos) consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Ademais, o paciente foi reconhecido pelas testemunhas e pela vítima sobrevivente com o autor do delito.

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, em decorrência automática da condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Precedentes.

4.
A segregação cautelar somente é cabível após a prolação de decisão fundamentada, com a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5.
No particular, a prisão preventiva do paciente, decretada na sentença após o julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, é necessária para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o temor público gerado pela sua liberdade.
O Juízo processante destacou a periculosidade social do agente, revelada ao longo da instrução criminal, ressaltando que o acusado é temido em sua comunidade local, havendo a informação de que tinha o costume de dar tiros no Povoado e também aplicar surras em seus moradores que, com medo, não registravam queixa na Delegacia de Belo Jardim-PE. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
.

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Precedentes.

8. Habeas corpus não conhecido. Recomendação de que o Juízo de origem reexamine, de ofício, a necessidade de manutenção da segregação cautelar, após seis meses de sua efetivação, considerando o tempo decorrido e a colheita das provas já colhidas, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, em sua redação atual ( Lei 13.964/2019)”. (HC n. 557.436/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 23/3/2020.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO MOMENTO DO SURGIMENTO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A NOVA CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”. (AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.).

“Direito penal e processual penal. 2. Execução provisória da pena. Impossibilidade. Precedentes (ADCs 43, 44 e 54). 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para
declarar a ilegalidade de execução provisória da pena e, assim, revogar a prisão decretada por tal fundamento
, se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
”. (HC 163814 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020).

Conforme se observa, o Eminente Ministro Gilmar Mendes ao relatar o
HC 163814 ED
, manifestou-se:

“
Nesse sentido, concluiu-se no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo,
a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver
motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva
”. (HC 163814 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, Processo Eletrônico DJe-204, Divulg 14-08-2020, Public 17-08-2020).

Vale salientar, ainda, que esta Eg. Corte de Justiça tem se posicionado em consonância com as Cortes Superiores,
verbis
:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO SIMPLES – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
– A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS QUE DEVEM SER VEICULADAS EM OUTRA VIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CPB a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e debilidade na fundamentação no indeferimento do direito do paciente de recorrer em liberdade.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente
.
No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Analisado o decreto constritor, verificou-se que o Juízo privou o paciente de recorrer do seu apelo em liberdade, decretando sua prisão preventiva no ato da prolação da sentença condenatória, levando, basicamente em conta, muito em bora não expressamente, contudo, de forma detalhada, a necessidade de se garantir a ordem pública em decorrência da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado, e, ainda, o clamor social e para alargar a confiança no império da lei.

4. Em apertada síntese, não havendo maiores informações nos autos acerca do crime em sim, mas do que consta, o paciente teria, supostamente, ceifado a vida do menor Jean Isac de Oliveira Silva, deficiente, de modo brutal, inclusive, com resquícios de crueldade, fato este que certamente desestabiliza a ordem pública.

5.
Assim, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, e, ainda, a periculosidade do paciente, bem como para se aplacar um sentimento de retribuição da justiça para com os familiares da pequena vítima, deve o paciente aguardar o julgamento do restante da marcha processual em segregação cautelar, posto que patente o requisito da garantia da ordem pública.

6. Com relação às alegações dos vetores judiciais firmados pelo Juízo no bojo da peça inicial, tem-se que são alegações estranhas a esta via estreita, as quais devem ser alegadas em outro meio cabível.

7. Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS”. (HC Nº 0810628-87.2019.8.14.0000
; Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO; DJ 14/01/2020; TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de maio de 2023

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/06/2023